Tribunal: STF
Processo: HC 120528
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto a causa de pedir veiculada em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DADOS – DEFESA – ACESSO. Viabilizado à defesa acesso a dados decorrentes de interceptação telefônica, não se tem constrangimento ilegal. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MOTIVAÇÃO – REFERÊNCIA – VALIDADE. A motivação do ato judicial por referência não é ilegal.